Tribunal: TJSP
Processo: 1026009-65.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. Autora contatou plano odontológico com a operadora corré. Ao consultar o guia disponibilizado pela empresa, por necessitar realizar implantes dentários, encontrou o nome do profissional corréu credenciado pela operadora, que a informou não haver previsão de cobertura para todo o procedimento. A autora pagou R$3.500,00

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. Autora contatou plano odontológico com a operadora corré. Ao consultar o guia disponibilizado pela empresa, por necessitar realizar implantes dentários, encontrou o nome do profissional corréu credenciado pela operadora, que a informou não haver previsão de cobertura para todo o procedimento. A autora pagou R$3.500,00 ao corréu para clareamento dos dentes para posterior realização dos implantes, mas o serviço foi mal prestado. Perícia judicial constatou falha na execução dos serviços a comprometer não só a saúde bucal como a estética da autora que foi obrigada a contratar outros profissionais não relacionados com a operadora. Foi constatado, posteriormente, que o profissional credenciado pela operadora estava com seu registro cassado no CROSP. Ficou extreme de dúvidas que o corréu constava como profissional dentista credenciado pela operadora apelante, ou seja, a operadora apresentou para os seus beneficiários contratantes do plano odontológico esse dentista como pertencente ao seu quadro de profissionais emprestando credibilidade ao profissional perante os seus usuários. Responsabilidade da operadora inconteste no presente caso. Sentença mantida, recurso desprovido.